Tribunal: TJMT
Processo: 0001917-85.2015.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001917-85.2015.8.11.0086
Recorrente: BC2 Construtora Ltda.
Recorrido: Construtora V.B.J. Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80611473) interposto por BC2 Construtora Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77483474):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL ENVOLVENDO DOIS CAMINHÕES – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA PARTE RÉ - COMPROVAÇÃO DOS GASTOS SUPORTADOS PELA AUTORA COM O CONSERTO DE SEU VEÍCULO AVARIADO – OBJEÇÃO RECURSAL FUNDADA NA SUPOSTA MÁ-VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATORIAMENTE ANALISADO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA RÉ E DA QUANTIFICAÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a insurgência recursal se funda apenas na tese de má-valoração do conjunto probatório dos autos, mas esse foi satisfatoriamente analisado pela magistrada sentenciante, que concluiu acertadamente pela existência de culpa exclusiva do motorista da ré/apelante pela consecução do acidente, e também da quantificação dos danos materiais suportados pela autora, deve ser mantida a sentença de parcial procedência do pedido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001917-85.2015.8.11.0086, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 16/02/2021, p. 1o/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação proposta por BC2 Construtora Ltda., manteve a sentença exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais – Danos Emergentes e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito no 0001917-85.2015.8.11.0086 – Código 84950, ajuizada contra a apelante por Construtora V.B.J. Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido da autora e improcedente o pedido contraposto da ré, condenando esta última ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de ressarcimento dos gastos suportados pela autora/apelante com o conserto de seu caminhão após acidente ocorrido em rodovia, por entender que a prova testemunhal aponta no sentido de que o sinistro envolvendo caminhões das partes ocorreu por culpa exclusiva do preposto da ré, “que teria deixado de observar seu dever se cuidado ao conduzir o automóvel de linha pesada na rodovia com tempo chuvoso” (id 72836456).
A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por omissão na identificação dos fundamentos determinantes que justificariam a utilização do precedente invocado, além de afronta ao artigo 373 do mesmo Código, que faz a distribuição ao ônus da prova.
Recurso tempestivo (id 80623950) e preparado (id 80745478).
Contrarrazões no id 83614963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, do CPC, consta apenas a genérica arguição de que teria havido omissão na identificação dos fundamentos determinantes que justificariam a utilização do precedente invocado.
Assim, embora tenha alegado violação aos referidos artigos, a recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373 do CPC, está amparada na assertiva de que não restou comprovada a culpa do motorista do caminhão da empresa recorrente.
No entanto, constou do aresto impugnado que “além do fato de a testemunha indicar ter sido procurada por preposto da ré com promessas de reparação de danos, o que já sugere reconhecimento de responsabilidade pela consecução do acidente, o fato de seu veículo ter sido atingido pelo eixo traseiro do caminhão Volvo da autora já indica que este sofreu forte impacto em seu lado dianteiro-esquerdo, o que robustece a conclusão sentencial de que o Volvo foi atingido pelo Iveco, e não o contrário”. (id 77483474 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DAS VÍTIMAS. COLISÃO DE VEÍCULOS EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. CULPA DA PARTE AGRAVANTE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. COBERTURA SECURITÁRIA. LIMITE PREVISTO NA APÓLICE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem, com fundamento na prova pericial e depoimento de testemunhas, reconheceu a culpa exclusiva da parte agravante pelo acidente de trânsito, pois ficou comprovado que o veículo que conduzia invadiu a mão contrária de direção, causando a colisão.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou excessivo. No caso, o montante fixado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à agravada, em razão da morte de seus dois filhos no acidente.
4. A questão relativa à responsabilidade da seguradora foi decidida com base em cláusula contratual, que, segundo o acórdão recorrido, limita a cobertura por danos morais em R$ 30.000,00. Incide, na espécie, a Súmula 5/STJ.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1494733/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.